Tribunal: STF
Processo: HC 246694
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Marcio Henrique Barboni, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no EDcl no AgRg no HC nº 910.431/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta nos autos que o paciente fora condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 180, §1º, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa busca, em síntese, a revisão da dosimetria da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO WRIT. TRÂNSITO EM JULGADO NO ANO DE 2021. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 2. Na hipótese, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 3 Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material apontado e negar provimento ao agravo regimental”. (edoc. 33, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o mérito do writ sequer foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da impossibilidade de impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal (trânsito em julgado no ano de 2021).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente